Tribunal: STF
Processo: Rcl 80871
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Eduardo Romualdo Soares contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Brasília/DF (Processo 0000849-28.2024.5.10.0001), que teria, em tese, negado vigência à Súmula Vinculante 43 e violado o que decidido por esta CORTE na ADI 7.229, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Redator p/ Acórdão Min. LUÍS ROBERTO BARROSO.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Em 1997, o reclamante, Eduardo Romualdo Soares, ingressou nos quadros funcionais da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB por meio de aprovação em concurso público para cargo de nível médio (Agente de Suporte B-nível II). 



    Recentemente, em 22.7.2024, ajuizou reclamação trabalhista contra a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB, objetivando seu reenquadramento funcional para corrigir distorção na carreira decorrente da Cláusula 38ª e Parágrafos 3º e 7º do Segundo Aditivo do Acordo Coletivo de Trabalho – ACT 2019/2021 e Cláusula 7ª do Segundo Termo Aditivo do Acordo Coletivo de Trabalho da Caesb - ACT 2008/2010 da CAESB. Nessas Cláusulas, a CAESB permitiu, de forma velada e escalonada, a transposição dos empregados aprovados em concurso de nível fundamental (4ª série e 8ª série) aos cargos de nível médio, em evidente provimento derivado de cargos públicos.



    A pretensão do reclamante, na reclamação trabalhista da origem, assim como a de outros inúmeros empregados de nível médio que ajuizaram ações semelhantes, é a de que fosse promovido na carreira, de forma isonômica e proporcional à promoção concedida aos empregados de nível fundamental, descaracterizando-se com isso a equiparação dos cargos de nível médio e fundamental e, assim, desconfigurando-se a prática do provimento derivado. 



    Ocorre que, em 24.3.2025, o juízo da 1ª Vara do Trabalho de Brasília/DF julgou improcedentes os pedidos formulados pelo reclamante, considerando plenamente válidas as cláusulas dos acordos coletivos de trabalho suscitadas:



    [...]



    Na sentença reclamada, o juízo da 1ª Vara do Trabalho de Brasília demonstra estar ciente de que os empregados promovidos a Agente de Suporte – estágio II (nível médio) eram originariamente provenientes de cargos de nível fundamental (Agente de Suporte A – I). A autoridade reclamada demonstra conhecimento sobre a transposição de cargos e o provimento derivado ao afirmar que os empregados de nível fundamental ocupariam cargos de nível médio, desde que demonstrassem a conclusão do ensino médio na vigência do PCCS. Mesmo assim consentiu com a prática, sem se manifestar quanto à inconstitucionalidade da medida. 



    [...]



    Ao julgar improcedentes os pedidos formulados pelo reclamante, validando a manobra de provimento derivado estabelecida nas mencionadas cláusulas dos acordos coletivos de trabalho da CAESB, o juízo da 1ª Vara do Trabalho de Brasília/DF afrontou a Súmula Vinculante n. 43 e o decidido pelo Supremo Tribunal na ADI n. 7.229.



    [...]



    Na decisão pela qual julgados os embargos de declaração, a autoridade reclamada manteve-se omissa, afirmando, inclusive, que ‘a sentença implicitamente rechaçou a ocorrência de provimento derivado inconstitucional.’ 



    Ocorre que a sentença não rechaçou nada implicitamente!



    Na verdade, o que se verifica é que a autoridade reclamada consentiu com a inconstitucionalidade praticada e julgou improcedentes os pedidos do autor, endossando o provimento derivado promovido pela CAESB, ao não conceder condições isonômicas de ascensão funcional ao mesmo. Essa decisão afronta o entendimento do STF, proferido inúmeras vezes em precedentes de controle concentrado, com efeito vinculante e eficácia erga omnes e, inclusive, sumulado de forma vinculante.”



    Ao final, requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, bem como “a procedência da presente Reclamação, com a consequente cassação da sentença de primeira instância, bem como da decisão dos embargos de declaração que a integra, proferidas pelo juízo da 1ª Vara do Trabalho de Brasília/DF, e a determinação de que nova decisão seja proferida em seu lugar, com a necessária observância do enunciado da Súmula Vinculante n. 43, bem como da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.229”.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, DERIFO o pedido de assistência judiciária gratuita em favor do Reclamante, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o § 3º do art. 99 do CPC. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



     



    Os parâmetros de confronto suscitados são o definido pela CORTE no julgamento da ADI 7.229, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Redator p/ Acórdão Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, bem como no enunciado da Súmula Vinculante 43, cujo teor transcreve-se abaixo:



    “É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.”



    Ainda, no julgamento da ADI 7.229, esta CORTE firmou o entendimento de que “a transformação de carreira de nível médio em outra de nível superior, com atribuições distintas, constitui forma de provimento derivado vedada pelo art. 37, II, da CF/88”. O acórdão proferido recebeu a seguinte ementa:



    “Direito constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Constituição do Estado do Acre. Polícia Penal. Transformação de cargos. 



    1 Ação direta de inconstitucionalidade que tem por objeto normas constitucionais do Estado do Acre que alteraram o regime jurídico da carreira de Policial Penal. 



    2. A pretexto de promover reestruturação na carreira, tais normas tornaram viável a investidura de Motoristas Penitenciários em cargos de Policial Penal. Por serem carreiras com atribuições e exigências para provimento distintas, há violação ao art. 37, II, da Constituição. 



    3. Ação direta cujo pedido se julga procedente. 



    Tese: A transformação de carreira de nível médio em outra de nível superior, com atribuições distintas, constitui forma de provimento derivado vedada pelo art. 37, II, da CF/88”.



    Sem razão a parte reclamante.



    Da análise dos autos, não se constata qualquer violação aos paradigmas de confronto invocados.



    Na origem, a discussão está relacionada à pretensão da parte autora, empregado de nível médio da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB, de reenquadramento funcional na nova estrutura salarial vigente desde 2021, com elevação ao degrau 35 da tabela salarial vigente, nos mesmos moldes da promoção concedida aos empregados de nível fundamental.



    Segundo alega o Reclamante, “além de inconstitucional, essa manobra constante nos ACTs da CAESB – e declarada válida na decisão reclamada – evidenciou e agravou o prejuízo suportado pelo autor, que foi privado do direito à isonomia. Isso porque não lhe foi assegurada a mesma progressão salarial concedida aos profissionais de nível fundamental (carreira A-I)”, o que, em seu entender, revelaria a prática de provimento derivado gerada por cláusulas de acordo coletivo que teriam permitido a transposição dos empregados de nível fundamental aos cargos de nível médio, em afronta aos precedentes vinculantes deste TRIBUNAL.



    O Juízo reclamado julgou improcedente o pedido, sob os seguintes fundamentos: 



    “EDUARDO ROMUALDO SOARES ajuizou reclamatória trabalhista em face de COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB, alegando que foi admitido na empresa em 17/09/1998, mediante concurso público, tendo o Reclamante ingressado na Reclamada no cargo denominado Agente de Suporte B-II, sendo que seu contrato permanece vigente. Sustenta que seu enquadramento salarial reflete alteração contratual lesiva que resultou estagnação e rebaixamento na carreira. Postula a retificação de seu enquadramento na nova estrutura salarial vigente desde 2021, devendo ser galgado ao Degrau 35 da Tabela Salarial vigente nos mesmos moldes em que implantado para os empregados beneficiados, ou seja, conforme a previsão de progressão fracionada (4 degraus por ano) contida no parágrafo sexto da Cláusula 38ª do 2ª Termo Aditivo do ACT 2019/2021 e, por conseguinte o pagamento de diferenças salariais, com reflexos. Requer, ainda, benefícios da justiça gratuita e honorários advocatícios.



    [...]



    A Reclamada informa que, em 2010, implantou um novo Plano de Carreiras (SGPC), estabelecendo o nível médio como requisito mínimo para ingresso. Nesse compasso, os ocupantes do cargo de Agente de Suporte B, como o Reclamante, foram enquadrados como Agente de Suporte ao Negócio – GSN, mantido seu histórico salarial. 



    Narra que, em 2020, a empresa implementou novo PCS que redistribuiu os pisos e tetos salariais em 35 degraus. Em 2021, realizou enquadramento, adotando-se como único critério, o tempo de empresa. 



    Por fim, a Reclamada defende a retidão da medida, sendo certo que o Reclamante se encontrava corretamente enquadrado no Degrau 23, em 2021, correspondente aos seus 23 anos de empresa. Destaca que o fato de ter ingressado no estágio II da carreira não acarreta nenhuma alteração em seu tempo de serviço.



    [...]



    Na hipótese, o Reclamante se apoia, indevidamente, em uma regra contida no parágrafo sexta da cláusula 38ª do 2º Termo Aditivo ao ACT 2029 /2021, que, por sua vez, prevê o avanço de até 4 Degraus na carreira para aqueles defasados na carreira, o que não é o caso do Obreiro. 



    Impende esclarecer que a regra, prevista na norma coletiva, qual seja, o tempo de empresa utilizado para o enquadramento atual na Reclamada e para posicionamento dos empregados na tabela salarial, é legal, ante a previsão do art. 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal/88, art. 611, inciso III, da CLT e o decidido no Tema 1046 do STF. 



    Dito de outra forma, a negociação coletiva estabelecendo a tabela salarial de acordo com o tempo de empresa, pode ser considerada válida, desde que não afronte norma de ordem cogente. Nesse compasso, a cláusula 38ª do 2º Termo Aditivo ao ACT 2019/2021 se revela válida, pois representa a legítima manifestação de vontade dos entes coletivos que representam as categorias profissional e econômica. 



    No caso, o Reclamante postula um direito que não lhe foi assegurado pela norma coletiva que fixou a equiparação de pisos e tetos salariais para os níveis médio, técnicos e superior.



    Ante o exposto, não há que falar violação ao princípio da isonomia (art. 5º da CF/88), na forma defendida pelo Reclamante em sua peça de ingresso.



    Nesse sentido, inclusive, jurisprudência do Eg. TRT da 10ª Região:



    [...]



    Com esses fundamentos, julgo improcedentes os pedidos da inicial.” (grifo acrescido) (eDoc. 14)



    Como se vê, o Juízo reclamado julgou improcedente o pedido autoral de reenquadramento funcional sob o fundamento de que o direito postulado não estaria previsto nas cláusulas dos acordos coletivos que regem sua categoria profissional, válidas e vigentes para todos os efeitos, à luz do art. 7º, inciso XXVI, da CF/88, do art. 611, inciso III, da CLT e, ainda, do quanto decidido por esta CORTE no Tema 1.046-RG, em que assentada a tese de que “São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis”.



    Assinalo que o contexto da Súmula Vinculante 43 está relacionado à inconstitucionalidade da modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.



    Da mesma forma, a tese fixada pela CORTE na ADI 7.229, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Redator p/ Acórdão Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, assenta a inconstitucionalidade da transformação de carreira de nível médio em outra de nível superior, com atribuições distintas, por constituir forma de provimento derivado vedada pelo art. 37, II, da CF/88.



    A situação, portanto, é distinta da hipótese dos autos, em que não se trata de provimento derivado em cargo diverso ao que o empregado público foi inicialmente investido, mas, sim, de alteração no Plano de Cargos e Salários da empregadora que, por meio de Acordo Coletivo de Trabalho, passou a adotar como critério único de progressão salarial o tempo de empresa de cada empregado.



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não haver estrita aderência com os precedentes vinculantes invocados.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente